Tribunal: TJBA
Processo: 0580471-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580471-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSO GOMES BASTOS - EPP

Advogado(s)
:
JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA

APELADO: ITALO FERREIRA MANDARINO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA DIRETA DE IMÓVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, determinando a transferência de imóvel diretamente ao filho dos promitentes compradores, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença foi parcialmente integrada em embargos de declaração, mantendo-se a condenação. A parte ré sustenta que o contrato previa a transferência aos compradores originários, inexistindo título válido para transferência direta ao terceiro, além de impugnar a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível compelir o promitente vendedor a transferir diretamente o imóvel a terceiro estranho ao contrato de promessa de compra e venda, sem observância da cadeia dominial; e (
ii
) se a recusa do vendedor caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação compulsória pressupõe a existência de título válido em favor do adquirente, não sendo possível a transferência direta a terceiro sem instrumento jurídico idôneo que comprove cessão de direitos ou doação formalizada.

4. A alegada doação do imóvel, constante de acordo homologado em ação de alimentos, não supre as exigências legais de forma e registro, não produzindo efeitos reais perante terceiros.

5. A transferência da propriedade imobiliária depende de registro do título translativo, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo indispensável a observância do princípio da continuidade registral.

6. Inexistente título hábil à transferência direta ao terceiro, não se pode impor ao vendedor obrigação que contrarie a ordem jurídica e o sistema registral.

7. A recusa da apelante configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8. Ausente comprovação de dano moral, pois a situação decorre de inadequação do meio jurídico eleito pelos autores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. Não é possível compelir o promitente vendedor a transferir diretamente imóvel a terceiro estranho ao contrato sem título jurídico idôneo e registro correspondente.

2. A recusa do vendedor em realizar transferência irregular configura exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0580471-06.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA